Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. SISBAJUD TEIMOSINHA. DIFICULDADE OPERACIONAL. INOPONIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. A implementação da funcionalidade do SISBAJUD permite a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período de tempo com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica.
3. A primazia da liquidação da dívida exequenda impele os gestores da máquina pública à solução e viabilização dos meios legítimos para a consecução do fim a que se destina, não sendo oponível impossibilitar a utilização da ferramenta sob o argumento de pejo instrumental.
4. No âmbito da jurisprudência dominante prevalece o entendimento de possibilidade de reiteração de pesquisas eletrônicas desde que decorrido lapso temporal relevante da última consulta eletrônica efetuada.
5. Diante da inexistência da pesquisa pretendida e o lapso temporal decorrido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas por serem protegidas por sigilo.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.